Tribunal: CARF
Processo: 10611.000087/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.000087/2011-41
ACÓRDÃO
3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/01/2005
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento do processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação,
importa renúncia às instâncias administrativas.
SÚMULA 165 DO CARF.
É legal o lançamento realizado para prevenir a decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000087/2011-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face a r. decisão que, por maioria de
votos, julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte. Nestes autos discute-se
juros de mora e atualização de crédito do IPI debatido judicialmente nos autos do Mandado de
Segurança no 2004.38.00.051958-0/6a Vara de BH, no qual se discute a incidência ou não do IPI na
respectiva importação.
Requer a parte que este feito seja sobrestado até o julgamento final daqueles autos
para que se evitem decisões conflitantes. Aduz que se for julgado improcedente na via judicial, o
valor lá depositado já é suficiente para abranger a atualização dos juros, multa e atualização e,
mediante conversão de renda o valor é transferido para o patrimônio a União.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da decisão de primeiro grau:
Trata-se de impugnação ao Auto Infração de folhas 02 a 13, por meio do qual foi
constituído crédito tributário relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados
na Importação (IPI-Importação) devido na prorrogação de prazo de bem admitido
temporariamente, com vistas a prevenir a decadência, no montante de R$
1.231.672,76, computados os juros de mora. Relata a autoridade fiscal que : 1) A
autuada importou a AERONAVE TURBOHELICE RAYTHEON, MODELO 350 (KING
AIR), número de série FL398, ano de fabricação 2004, em regime de admissão
temportária para utilização econômica pelo prazo de 60 meses, a contar do
desembaraço aduaneiro, conforme processo no 10611.001410/2004-75. 2) Em
09/12/2004, previamente ao registro da Declaração de Importação, a interessada
impetrou o mandado de segurança n° 2004.38.00.51958-0 perante a 6a Vara
Federal em Belo Horizonte-MG, com pedido liminar para que fosse determinado o
desembaraço aduaneiro da citada aeronave mediante aplicação do regime de
admissão temporária sem a exigência do recolhimento prévio do IPI-Importação,
proporcional ao tempo de permanência do bem no País (fls. 130/153). O pedido
liminar foi indeferido em 09/11/2004, mas à impetrante foi facultada a efetivação
de depósito judicial no montante integral, com vista a suspender sua exigibilidade.
3) A Declaração de Importação no 04/1330505-2 foi registrada em 29/12/2004 e o
seu desembaraço se deu em 11/01/2005, sendo que o IPI vinculado à importação
no valor de R$ 715.049,50 (setecentos e quinze mil, quarenta e nove reais e
cinqüenta centavos) foi depositado em juízo. O crédito tributário relativo ao
primeiro período de permanência da aeronave no país foi constituído para
prevenir a decadência, por meio do auto de infração constante do processo n°
10611.000983/2008-67. 4) Em 26/11/2009, a interessada requereu a prorrogação
do regime (com início em 11/01/2010 e término em 11/01/2015) e depositou em
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000087/2011-41
3
juízo, em 11/01/2010, o valor de R$ 740.163,19 (setecentos e quarenta mil, cento
e sessenta e três reais, e dezenove centavos), a título de IPI vinculado à
importação referente ao período de prorrogação do regime, (fls. 54 e 55). 5) O
pedido de prorrogação foi, então, deferido em 25/03/2010. 6) À época do
despacho, a aeronave foi classificada no código 8802.20.10 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), para o qual estava prevista a alíquota de 10% (dez
por cento) para efeito de cálculo do IPI vinculado à Importação. 7) Para o cálculo
do IPI relativo aos primeiros 60 meses de permanência da aeronave no País, foi
aplicada a alíquota de 5% sobre a base de cálculo (R$ 14.300.990,00), o que
resultou no valor de R$ 715.049,50. 8) O valor do IPI integral é o resultado da
aplicação da alíquota de 10% sobre R$ 14.300.990.00 (base de cálculo), o que
daria R$ 1.430.099,00. 9) Desta forma, o cálculo do IPI proporcional à prorrogação
corresponde à diferença entre o IPI integral (R$ 1.430.099,00) e o valor devido na
concessão do regime (R$ 715.049,50), o que totaliza o montante de R$
715.049,50 (setecentos e quinze mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
10) A apuração da aliquota aplicável foi efetuada considerando o disposto nos
artigos 306 a 334 do Decreto 4.543/2002 e nas Instruções Normativas SRF n.
162/98 e 285/03, que regulamentam a matéria e estabelecem, para efeito de
cálculo dos impostos proporcionais, o tempo de vida útil e a depreciação do bem.
Assim, foi lavrado o Auto de Infração para constituir o crédito tributário referente
à prorrogação do prazo do regime de admissão temporária do bem, acrescido dos
juros de mora (calculados até 30/12/2010) previstos no art. 61 da Lei n° 9.430/96,
com vistas a prevenir a decadência, o qual, de acordo com o inciso II do art. 151
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), foi lançado com sua
exigibilidade suspensa, em razão dos depósitos judiciais efetuados. Cientificada do
lançamento em 28/03/2011, a autuada ingressou tempestivamente com a
impugnação de fls. 93 a 97, na qual formula as seguintes razões de defesa: i)
ressalta que o suposto débito de IPI que originou a cobrança ora impugnada é
objeto de discussão nos autos do Mandado de Segurança no 2004.38.00.051958-
0, o qual pende de decisão final. ii) afirma que depositou integralmente a quantia
em discussão, inclusive a maior, suspendendo assim a exigibilidade do crédito
tributário, por força do disposto no art 151, II, do CTN, o que fora reconhecido no
próprio termo de verificação fiscal; iii) defende que, em face da incontroversa
existência de depósito judicial integral da quantia questionada, resta patente a
impossibilidade de exigência imediata do suposto crédito tributário pela Receita
Federal do Brasil, bem como da cobrança de juros e multa de mora ou multa de
ofício; iv) diz que a impossibilidade de imposição de multa não passou
despercebida à Autoridade fiscal, na medida em que tal cobrança não está
consignada no Auto de Infração. Contudo, o mesmo cuidado não teve com relação
à aplicação de juros de mora sobre o montante do suposto débito, o que contraria
frontalmente o disposto na Súmula no 5 do CARF; v) advoga que, tendo efetuado
o depósito integral do montante controvertido, por ocasião do desembaraço
aduaneiro da aeronave, não há que se falar em aplicação de qualquer penalidade,
seja multa de mora, multa de ofício ou, ainda, juros de mora, nos termos já
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000087/2011-41
4
consagrado pelo 1o Conselho de Contribuintes (atual CARF); E REQUER, ao final: a)
o sobrestamento da autuação até a prolação da decisão final nos autos do
processo no 2004.38.00.051958-0, distribuído à 6a VF/BH, em que se discutem os
supostos fatos geradores que deram origem à lavratura do presente Auto de
Infração, em razão da existência de depósito judicial integral da quantia
controvertida, assegurando a suspensão da exigibilidade do pretendido crédito
tributário nos termos do art. 151, II, do CTN; e, b) ainda, o cancelamento dos juros
de mora aplicados ao crédito tributário ora em discussão, uma vez que os valores
foram integralmente depositados; E, na remota hipótese de manutenção de juros
de mora, MANIFESTA sua discordância com a fixação da taxa SELIC para o
cômputo de juros moratórios, em vista da violação aos princípios da estrita
legalidade tributária, indelegabilidade de competência e da segurança jurídica,
além da disposição contida no art. 161, § 1o, do CTN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
Neste aspecto entende-se inexistir razão ao recorrente, posto que, como muito
bem colocado em sede da decisão recorrida, inexiste previsão legal no Decreto no 70.235/1972
para que seja deferido este pleito.
Portanto, mantenho a decisão recorrida.
3
DA ANÁLISE DO LANÇAMENTO A LUZ DA SÚMULA 165 DO CARF
Ao abordar esta temática, necessário trazer aos autos algumas transcrições da
decisão recorrida e do próprio Recurso Voluntário e posterior peticionamento do contribuinte
para elucidação dos fatos e do respectivo direcionamento da decisão:
Declaração de Voto no Acórdão da DRJ:
Considero incabível o lançamento tributário como meio de prevenir a decadência
de tributo já constituído pelo depósito judicial do montante integral, conforme a
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000087/2011-41
5
Solução de Consulta Interna no 03 - COSIT, de 03 de março de 2016, que traz a
seguinte conclusão...
Neste ponto, divirjo respeitosamente da relator, entendendo que os dizeres
"descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em
atenção ao princípio da eficiência." enseja a nulidade do lançamento de ofício,
pelo fato de que a constituição 1 do crédito tributário já havia ocorrido através do
depósito do montante integral, ou seja, não cabe constituir o que já estava
constituído.
Logo, já tendo sido exaurida a sua finalidade o procedimento administrativo perde
um dos seus elementos necessários, não devendo permanecer no mundo jurídico.
Por esta razão, justifico e declaro o meu voto, quanto ao mérito, firmando
entendimento que o lançamento de ofício, concomitante à ação judicial e ao seu
respectivo depósito integral, deve ser afastado, nos termos da Solução de
Consulta Interna no 03 - COSIT, de 03 de março de 2016.
Fls. 243- Quadro comparativo da causa de pedir e de cada pedido da
Impugnação/Recurso Voluntário e dos Pedidos formulados em juízo Mandado
de Segurança no 2OO4.38.OO.O51958-0:

Da leitura das peças relatadas neste processo, observa-se que:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.113 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.000087/2011-41
6
a) A decisão de primeiro grau, por maioria de votos, reconheceu a legalidade do
lançamento tributário para fins de prevenção da decadência, mantendo-o
suspenso e condicionando-o ao julgamento final da Ação Judicial;
b) Reconheceu a concomitância da discussão acerca do mérito da incidência ou
não do IPI proporcional por força da Ação Judicial;
c) Deu provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento a incidência dos
juros e da respectiva correção por força do depósito integral.
É importante trazer a este voto o teor da Súmula 165 do CARF que assim dispõe:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.
Considerando o teor da Súmula e a respectiva decisão, entende-se correto mantê-la
e negar provimento ao presente recurso voluntário.
4
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 265
DF CARF MF
Original